Tribunal: TJMT
Processo: 1032927-76.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032927-76.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 551.614.561-91 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATOE TARIFA DE AVALIAÇÃO. SERVIÇOSEFETIVAMENTE PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADEDAS TARIFAS.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. CONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36/2001.

CONTRATAÇÃO DE SEGURO
S
. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a abusividade de encargos contratuais, tarifas e contratação de seguros vinculados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) saber se é válida a capitalização mensal de juros; (
ii
) saber se são abusivas as tarifas de registro e avaliação; (
iii
) saber se a contratação de seguros vinculados caracteriza venda casada; e (
iv
) definir a forma de restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento consolidado do STJ, inexistindo vício informacional.

4. A constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 foi reconhecida pelo STF, afastando alegações de invalidade da capitalização mensal.

5. As tarifas de registro e avaliação do bem são legítimas quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, nos
termos do Tema 958/STJ.

6. A imposição de contratação de seguro com empresa vinculada ao grupo econômico da instituição financeira, sem liberdade de escolha, configura venda casada, impondo a nulidade da cláusula, conforme Tema 972/STJ.

7. A restituição deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé, observando-se os critérios definidos pelo STJ no Tema 1.368.

8. O parcial provimento do recurso impõe a redistribuição proporcional do ônus sucumbencial, vedada a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada ou evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. As tarifas de registro e avaliação são legítimas quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. 3. Configura venda casada a imposição de contratação de seguro com empresa vinculada à instituição financeira, sem liberdade de escolha do consumidor. 4. A restituição de valores indevidos, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, III, e 39, I; CC, art. 406; CPC,
arts
. 85, § 11 e § 14, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 539; STJ, Tema 246; STJ, REsp 973.827/RS;

STF, RE 592.377/RS (Tema de repercussão geral);

STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, Tema 1.368;

STJ, Tema 1.059;

TJMT, Apelação no 1000419-30.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025;

TJMT, Embargos de Declaração no 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025;

TJMT, Apelação no 1000996-31.2024.8.11.0010, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR AANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA XAVIER DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
em
Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A., que julgou improcedente
o feito.

A apelante
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que o contrato firmado entre as partes contém cláusulas abusivas, especialmente no tocante à capitalização dos juros e à cobrança de tarifas que afirma não terem sido adequadamente informadas. Defende a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de adesão, e alega violação aos princípios da boa-fé, da transparência, da proporcionalidade e da função social do contrato.

Aduz, ainda, que a matéria discutida nos autos não comportaria julgamento antecipado, por demandar dilação probatória e realização de perícia judicial para apuração da alegada abusividade contratual. Sustenta a inconstitucionalidade da Medida Provisória n.o 2.170-36/2001, afastando sua utilização como fundamento para a capitalização de juros, e requer a aplicação da taxa média de mercado, bem como a devolução em dobro dos valores que entende pagos indevidamente.
Requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR AANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato que a apelante firmou a Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo, proposta no
391942077,
em 18/08/
2023,
utilizando como garantia o veículo Chevrolet Prisma LT 1.4, ano/modelo 2015/
2016,
avaliado em R$ 59.000,00. O valor líquido liberado foi de R$ 40.400,
00,
resultando em um valor total financiado de R$ 43.773,
72,
conforme informado no quadro
“
Dados da Operação
”
.

O empréstimo foi pactuado para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.155,
00,
com juros remuneratórios de 1,63% ao mês (21,38% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) de 1,95% ao mês (26,44% ao ano
),
conforme especificado no quadro
“
Custo
Efetivo
Total da Operação
”
(id.
350303852
).

I –
Da capitalização de juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

No caso, a Cédula de Crédito Bancário contém pactuação expressa da capitalização mensal, com indicação clara da taxa mensal de juros de 1,63% a.m. e da taxa anual correspondente de 21,38% a.a., sendo esta superior ao duodécuplo da mensal (1,63% × 12 = 19,56%).

Além disso, a cláusula contratual que prevê a remuneração do crédito está redigida de maneira clara e acessível, discriminando os encargos incidentes sobre a operação, o método de amortização utilizado (Sistema Francês – Tabela
Price
) e o Custo Efetivo Total (CET), inexistindo vício de informação ou omissão capaz de invalidar a pactuação.

Tal circunstância, por si só, confirma a adoção do regime de capitalização mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é
abusiva.(
N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Ademais, a tese de inconstitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001, por versar sobre capitalização mensal de juros, já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.377/RS, sob a sistemática da repercussão geral.

Na ocasião, o Plenário da Corte reconheceu a constitucionalidade do dispositivo, afirmando estarem presentes os requisitos de relevância e urgência para a edição da medida provisória, além de ressaltar que o controle judicial sobre tais pressupostos deve se dar em caráter estrito.

A Corte Suprema também reconheceu a importância do tema para a estruturação do sistema bancário e a estabilidade econômica do país, afastando qualquer vício formal ou material na edição do ato normativo. Assim, prevalece a presunção de constitucionalidade da normaque autoriza a capitalização mensal dos juros, não havendo fundamento para acolher a pretensão recursal nesse ponto.

Desse modo, não há falar em vedação a nulidade da cláusula, tampouco em violação ao dever de informação ou inconstitucionalidade, uma vez que o contrato discriminou de forma clara os encargos aplicáveis e a taxa efetiva total da operação.

II –
Tarifa de avaliação e de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro no valor de R$. 316,00 foi regularmente contratada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme demonstram os documentos anexados pela instituição financeira, extraídos do Sistema Nacional de Gravames (id.
350303851
)

Confirmada a realização do registro junto ao órgão competente (id.
350303851
),não há como afastar a cobrança. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

No que se refere à tarifa de avaliação do bem, verifica-se que sua cob
r
ança está expressamente prevista no contrato, no valor de R$.
3
99,00, devidamente financiada. Ademais, consta nos autos o documento de id.
350303874
, que comprova a realização da vistoria do veículo, demonstrando a efetiva prestação do serviço.

Além disso, o valor pactuado não se revela desproporcional frente ao montante financiado, não havendo nos autos elementos que evidenciem onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação capaz de justificar sua invalidação.

Dessa forma, não se vislumbra abusividade na cobrança da tarifa de registro e nem na cobrança da tarifa de cadastro, o que impossibilita excluir as verbas do valor financiado.

III
– D
o
s seguros

Consta na Cédula de Crédito Bancário (CCB no 391942077) que as tarifas de Seguro de Garantia Mecânica, no valor de R$ 809,
00,
e de Seguro de Acidentes Pessoais (AP Premiado), no valor de R$ 446
,
07
,
totalizando R$ 1.255,
07,
foram incorporadas ao montante total financiado
.

Contudo, o que se verifica é a imposição de contratação vinculada a empresas do mesmo grupo econômico ou parceiras exclusivas, como a BV Corretora de Seguros S.A
.
, sem que tenha sido demonstrado nos autos que foi franqueada à consumidora a possibilidade de escolher livremente outras seguradoras no mercado.

N
ão há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva contratação de seguro pelo requerido, tampouco demonstração de que lhe tenha sido franqueada a possibilidade de escolher livremente a seguradora.

O que se verifica é apenas a inclusão automática do valor, sem assinatura de apólice, proposta de adesão ou indicação de alternativas, o que evidencia a ausência de manifestação válida de vontade.

Tal configuração é suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual:
“É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal já reconheceu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA.REDISCUSSÃO.IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo
consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...]

(N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que condiciona a contratação do seguro de proteção financeira e à seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira.

IV
–
Da restituição dos valores

Quanto à restituição, esta deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DEESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registra-se que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

V
–
Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de
um
dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
3
0% e o réu de
7
0%, cujos honorários advocatícios devem
incindir
no percentual de 10% sobre o valor dacausa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reconhecer a nulidade da contratação
do
s
segur
o
s
,
determinando a restituição simples dos valores indevidamente cobrado

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
3
0% e o réu de
7
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026